Tribunal: TJBA
Processo: 8015461-23.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8015461-23.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA (OAB:PE29650-A) APELADO: VERENA DOS SANTOS MAIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI 9.656/98 E NÃO ADAPTADO. HIDROCEFALIA CONGÊNITA. NEGATIVA DE COBERTURA PARA PSICOTERAPIA PRESCRITA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. contra Sentença da 11ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por VERENA DOS SANTOS MAIA, confirmando tutela de urgência, condenou a operadora ao custeio integral de psicoterapia semanal prescrita para tratamento de Hidrocefalia Congênita, bem como ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais e à multa cominatória diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 200.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode negar cobertura a tratamento psicológico prescrito, com base em cláusula contratual de plano anterior à Lei nº 9.656/98 e não adaptado; (ii) verificar se há nulidade na imposição de multa cominatória sem intimação pessoal da devedora; (iii) estabelecer se a recusa contratual caracteriza dano moral indenizável; (iv) analisar a adequação do valor fixado a título de dano moral; (v) determinar a correta aplicação dos critérios de juros e correção monetária nos termos da Lei nº 14.905/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, mesmo aos firmados antes da vigência da Lei nº 9.656/98 e não adaptados, especialmente para coibir cláusulas abusivas que comprometam a função essencial do contrato (Súmula 608/STJ). 4. A recusa de cobertura para psicoterapia regularmente prescrita viola o objeto do contrato de plano de saúde, que é garantir o tratamento de doenças cobertas, configurando prática abusiva e afronta ao princípio da boa-fé objetiva (CDC, art. 51, IV). 5. O Tema 123 do STF não autoriza cláusulas que excluam o tratamento de doenças cobertas ou permitam a ingerência da operadora na escolha terapêutica, devendo-se resguardar a autonomia médica e o direito à saúde. 6. A cláusula de exclusão contratual não pode ser invocada para limitar o tratamento adequado e necessário à doença contratualmente coberta, sob pena de inviabilizar a eficácia prática do contrato. 7. A negativa indevida de cobertura em contexto de enfermidade crônica e risco à saúde gera dano moral in re ipsa, sendo irrelevante a alegação de mera controvérsia contratual. 8. O valor fixado em R$ 20.000,00 a título de danos morais é razoável e proporcional, considerando o porte da operadora, a gravidade da conduta e a finalidade pedagógica da condenação. 9. A multa cominatória imposta para compelir o cumprimento da tutela provisória é legal, nos termos do art. 537 do CPC, sendo válida a intimação eletrônica dirigida ao advogado da parte, que confere ciência inequívoca da obrigação. 10. A aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do CC, é adequada para fins de atualização monetária e juros, sendo correta a incidência da taxa SELIC (deduzido IPCA) até a data da sentença, e SELIC integral após o arbitramento. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 196; CDC, arts. 6º, VI, 14, 47 e 51, IV; CPC, arts. 537 e 85, §2º; CC/2002, arts. 389, 406 e 927 (com redação da Lei nº 14.905/2024); Lei nº 9.656/98, art. 35-F. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 948.634/RS (Tema 123); STJ, Súmula 608; TJBA, AC nº 8011791-31.2021.8.05.0274, Rel. Des. Joanice Guimarães, j. 15.09.2025; TJBA, AC nº 8015633-82.2022.8.05.0274, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 25.03.2025; TJBA, AC nº 8154218-26.2023.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Borges, j. 22.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015461-23.2021.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e como APELADO: VERENA DOS SANTOS MAIA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora